Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730015-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORIVALDO RIBEIRO AGRAVADO: HELOISA VITI RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença deduzido por Heloisa Viti Ribeiro contra Orivaldo Ribeiro, relativo aos honorários sucumbenciais fixados no Acórdão n. 1934265. Em petição ao ID 72397545, apresentou como devido o valor de R$4.035,32 (quatro mil trinta e cinco reais e trinta e dois centavos). É o relato do necessário. 2. Por meio da decisão ao ID 71794167, foi determinada a emenda para apresentar a causa de pedir do cumprimento de sentença, além de acostar planilha (art. 524 do CPC), indicar valor da causa e recolher as custas iniciais. A petição ao ID 72397545 não cumpriu a totalidade da determinação anterior. 3. Ante o exposto, determina-se a emenda para que o petitório apresente demonstrativo discriminado e atualizado do débito, contendo o índice de atualização monetária e seu período, nos termos do art. 524 do CPC. Também, devem ser recolhidas as respectivas custas, sob pena de indeferimento. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora